Tribunal: TJDFT
Processo: 0748193-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS EM TRÂMITE. DÉBITO EXEQUENDO INCLUÍDO. SUSPENSÃO DA AÇÃO MONITÓRIA. CABÍVEL. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil dispõe que há suspensão da execução quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (art. 313,V, "a" e 921, I, do CPC).
2. O Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que "a suspensão do processo em virtude de causa de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo local analisar a plausibilidade da paralisação, a depender das circunstâncias do caso concreto.”
3. É cabível a suspensão do processo para evitar contradição ou conflito, consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual.
4. Na hipótese, é prudente a suspensão para evitar decisões conflitantes, já que, na ação de repactuação de dívidas que tramita na Justiça Federal, está incluído o débito exequendo. Ademais, eventual julgamento do mérito desta ação monitória, se favorável ao banco agravado, poderá prejudicar possível proposta de acordo perante a Justiça Federal.
5. Não há risco reverso com a suspensão da ação monitória, pois há possibilidade de o exequente prosseguir com a demanda em caso de não cumprimento de eventual acordo celebrado entre as partes.
6. Recurso provido. Decisão reformada.